Tribunal: TJPA
Processo: 0813674-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813674-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON MARIO DUTRA CARDOSO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE

TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
CONCEDIDO PELO JUÍZO ‘A QUO’ APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, PELA PREJUDICIALIDADE do recurso por
perda do objeto,
julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de JEFFERSON MÁRIO DUTRA CARDOSO (ID 11151546 – pg. 3/4), contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de liberdade de Paragominas,
que indeferiu
o pedido de transferência do local de cumprimento da execução penal.

Em suas Razões, ID. 11151545 Pág. 62/64 e ID. 11151546 – Pág. 01/02, a Defesa alegou que existe vaga na Unidade Prisional de São Luís/MA – UPSL 2, local em que está atualmente custodiado o apenado, razão porque entende que se faz necessário assegurar os vínculos familiares, sociais e laborais naquela Comarca. Por este motivo requer a transferência do processo de execução do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA para o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, (ID 11151546- pg. 30/32), pugna pelo conhecimento e provimento do agravo.

A decisão atacada foi mantida pelo juízo, (ID 1151546 – pg 36).

Os autos foram encaminhados para o Douto Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
, (ID 11704836), que manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso, vez que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo em execução
interposto contra a decisão de (ID 11151546 – pg. 3/4)
,
que indeferiu
o pedido de transferência do local de cumprimento da execução penal da Vara de Execuções penais da comarca de Paragominas/PA para a 1ª Vara de Execuções penais da comarca de São Luís/MA, onde encontrava-se custodiado.

Ressalto que em 12.12.2022 foi concedido pelo Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Paragominas o pedido de livramento condicional ao apenado Jefferson Mário Dutra Cardoso, bem como requereu a intimação do apenado para manifestar-se se permanecerá residindo na Comarca de São Luís/MA e se deseja cumprir o restante da pena lá, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, na qual transcrevo abaixo:

SENTENÇA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL/ ALVARÁ DE SOLTURA

JEFFERSON MARIO DUTRA CARDOSO, qualificado nos autos da execução penal supra, implementou o requisito objetivo para a concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL, com fulcro na Lei 7.210/84, em 25/11/2022e requereu, por meio da Defensoria Pública a concessão do benefício.

Juntou Certidão Carcerária atestando BOM comportamento carcerário, mov. 80.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido do apenado, conforme documento de mov. 85.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre destacar que houve alteração da pena após a decisão de prescrição. Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva ( lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena.

Assim, após decisão, o apenado preencheu o requisito objetivo, conforme cálculo de pena juntado aos autos, em 25/11/2022. Da mesma forma, preenche os requisitos subjetivos, com BOM comportamento carcerário, conforme atesta certidão carcerária, além de bom comportamento durante a execução da pena.

Assim, preenchidos os requisitos, o livramento é direito do apenado e não liberalidade do juízo. Assim, tem-se que o apenado implementou o requisito objetivo (1/3) do cumprimento da pena que ocorreu em 25 /11/2022, apresenta comportamento carcerário compatível com o seu regime de cumprimento de pena, pelo que entendo não haver motivos relevantes que impeçam a concessão do benefício para que fique o apenado em liberdade durante o restante do cumprimento da pena.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL (CP, art. 83, II, V; LEP art. 131 e ss.) ao apenado JEFFERSON MARIO DUTRA CARDOSO, filho de CLEUDIOMAR DUTRA CARDOSO, acima nomeado, mediante as seguintes obrigações, sob pena de revogação (LEP art. 132 c/c o CP, art. 86 e 87):

1 - Obter ocupação lícita, no prazo de 30 dias.

2 - Comunicar sua ocupação ao juízo mensalmente. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJYLT 94UYE SKQ74 BH42D

3 - Não se mudar de endereço ou do Município sem prévia autorização do juízo.

4 - Recolher-se à habitação até as 23:00 horas;

5 - Não frequentar bares e similares, casas de jogos e boates; 6 - Nao cometer crimes durante a vigência do benefício;

7 - Não portar armas.

- ATÉ O TÉRMINO DA PENA EM 03/05/2025.

Nos termos do art. 137 da LEP, encaminhe-se Carta Precatória ao juízo da Vara de Cartas Precatórias da Comarca de São Luis/MA para intimação do apenado da presente decisão e para realização de audiência admonitória, devendo o apenado declarar se aceita as condições estabelecidas, bem como para indagar se o apenado permanecerá residindo na Comarca de São Luis-MA e se deseja cumprir o restante da pena lá.

Aceitas as obrigações pelo apenado, esta decisão servirá como ALVARÁ DE SOLTURA, motivo o apenado não deva permanecer preso.

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

Paragominas, 12 de dezembro de 2022.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito

Sendo assim, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com o deferimento do pedido de livramento e a manifestação do apenado em permanecer residindo na comarca de São Luís, alcançando o apenado os requisitos para a obtenção da referida transferência.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO JUDICIAL QUE REITEROU O RECAMBIAMENTO DO RÉU DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT PARA O ESTADO DO PARÁ. PREJUÍZO AO AGRAVANTE EM FACE DO CONVÍVIO FAMILIAR. RISCO PARA A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E/OU MENTAL. RISCO À SALUBRIDADE FÍSICA DO PRESO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTRARRAZÕES DO MP. INFORMAÇÕES DE QUE A LIBERDADE PROVISÓRIA FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE NO DIA 21/09/2020. ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante das contrarrazões do Ministério Público e da análise dos autos originários (Processo nº 0000096-88.2004.8.14.0047), constata-se que foi concedida a liberdade provisória ao recorrente com o cumprimento de outras medidas cautelares, esvaziando, assim, o pleito recursal. 2. Recurso prejudicado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finaliz (10383391, 10383391, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023